Tribunal: TCU
Processo: 008.436/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5034/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.436/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailton Carvalho Alcantara (XXX.349.513-XX); Amaya de Oliveira Santos (XXX.503.373-XX); Athos Denis Eulalio (XXX.392.843-XX); Carina Pires de Sousa (XXX.255.783-XX); Claudânia Maria Santos (XXX.922.653-XX); Daniel Carlos de Andrade Neto (XXX.247.823-XX); Dayane da Silva Rodrigues de Souza (XXX.892.533-XX); Denyse Vasconcelos Almeida e Silva (XXX.496.653-XX); Elkejer Ribeiro da Cruz (XXX.419.023-XX); Elysvânia Soares Lima (XXX.415.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Piaui. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí que atente para os prazos estabelecidos no art. 7o da Instrução Normativa/TCU 78/2018 quanto ao cadastramento dos atos dos interessados para apreciação por este Tribunal, bem como para a possibilidade de aplicação ao responsável das sanções previstas na Lei 8.443/1992, em caso de eventual descumprimento dos referidos prazos.